Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701413-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IZABEL CRISTINA DE LIMA contra a decisão de ID 183614019, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0703196-56.2023.8.07.0002, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] Os rendimentos comprovados por meio dos contracheques apresentados no ID 182647562 evidenciam que a autora detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento dos seus anseios vitais. Por outro lado, o benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Diante disso, indefiro o pleito de concessão do favor. Intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo. Alternativamente, a autora deverá efetuar o recolhimento das custas associadas ao ajuizamento da ação, seguida da apresentação do respectivo comprovante. [...] (ID 183614019) Nas razões recursais, a agravante sustenta que, desde que devidamente comprovado, qualquer pessoa pode conseguir o benefício da justiça gratuita e, no caso em tela, ao responder o despacho do Juízo de origem, a recorrente juntou contracheques e extratos, mostrando a difícil situação financeira pela qual está passando. Pontua que após os descontos a autora recebe como salário líquido o valor de R$ 5188,72 (cinco mil cento e oitenta e oito e setenta e dois centavos), mas no momento em que recebe sua remuneração outros descontos em conta corrente são efetivados, deixando a agravante sem qualquer valor para se sustentar. Argumenta que: Atualmente a autora vive da ajuda de parentes e não possui condições de arcar com as custas judiciais. Basta analisar as dívidas em que ela contraiu, que recaem sobre o CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE, e, mais também o bloqueio em sua conta corrente, e as dívidas mensais de sua casa são: FEIRA SEMANAL (R$ 80), FARMÁCIA ( R$100), MERCADO (R$ 500) , TRANSPORTE FILHO ( 180), INTERNET ( 119,81). Ademais importante repisar que devido a uma atitude arbitrária de ambos os requeridos, ao autor atualmente tem todo o seu salário na conta SALÁRIO, bloqueado. [...] Ressalta que o salário recebido pela agravante, por si só, não configura a ausência de adequação ao deferimento da gratuidade de justiça. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça, e; b) no mérito, o provimento recursal, confirmando a liminar pleiteada. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF, revogada pela Resolução acima citada. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No caso concreto, ao consultar o processo originário, verifiquei que, para obter o benefício, a agravante anexou contracheques comprovando que é servidora pública do Distrito Federal (IDs origem 182647593, 182647592, 182647586 e 182647589). Analisando os citados documentos, observei que, embora aufira renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é substancialmente comprometida com empréstimos, de modo que, na verdade, recebe mensalmente quantia líquida inferior ao referido critério objetivo. E, considerando que os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da CSDPDF não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, em consulta aos extratos bancários colacionados (IDs origem 182648095, 182648099, 182648098 e 182648097), verifiquei que outros débitos aparentemente vinculados a acordos realizados com o banco agravado são descontados diretamente da conta corrente da agravante, o que ainda mais a renda líquida disponível ao custeio de sua subsistência. Tal circunstância corrobora a alegação de enfrentamento de dificuldades econômicas. Outrossim, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência da agravante, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator